Tribunal: TJBA
Processo: 8136299-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8136299-24.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: EDSON DA SILVA SANTOS

ADVOGADA: JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADA: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EM FILIAÇÃO
À
ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por EDSON DA SILVA SANTOS, contra a sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente pedido em Ação
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica c/c
I
ndenização por
D
ano
M
oral, ajuizada
em face
da CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, reconhecendo a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário do Autor e fixou a restituição em dobro dos valores, além de indenização por dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o valor fixado, a título de indenização por dano moral, é proporcional à gravidade da conduta lesiva e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por dano moral deve refletir a gravidade da ofensa, considerando a intensidade do sofrimento, o comportamento do ofensor, a posição social do ofendido e a repercussão do dano.

4.A reparação pecuniária por dano extrapatrimonial deve cumprir função compensatória e pedagógica, sem representar enriquecimento sem causa.

5. No caso concreto, o
Demandante
, idoso e aposentado, foi vítima de fraude em sua filiação
à

A
ssociação, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

6. Diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade do consumidor, mostra-se adequada a majoração do valor da indenização por dano moral para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, § 11.

————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ão
nº
8136299-24.2023.8.05.0001
, tendo como Recorrente
EDSON DA SILVA SANTOS
, sendo Recorrida a
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em,
à unanimidade
dos votos
,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.